Tribunal: STF
Processo: RE 79139
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Locação.
Revisão de aluguel. Locação regida pela Lei n. 24.150 (Lei de Luvas). 
Se o perito fixou o novo aluguel tomando por base a data da citação, e o acórdão, confirmando ou não tal valor, se reporta igualmente àquela data, o aluguel reajustado deve ser considerado a partir de então. A Súmula 180 é de aplicar-se se foi a data do laudo a considerada como a base para o levantamento do novo aluguel ou, embora com tal laudo não tenha concordado o Juiz, foi aquela mesma data também por ele tomada como o marco para a avaliação do novo valor locatício.